Tribunal: TJMT
Processo: 1009536-19.2025.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009536-19.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CLARINA LEAL MACHADO DA SILVA - CPF: 003.263.331-93 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793/STF. RATEIO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do falecimento da parte autora, em ação de obrigação de fazer destinada à obtenção de tratamento médico especializado, bem como condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada ente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em verificar se, diante da responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, é possível afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que o Estado seria o ente responsável pelo serviço de maior complexidade pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saúde é direito fundamental social assegurado pela CF, arts. 6º e 196, sendo de competência comum da União, Estados e Municípios, nos termos do art. 23, II, da Constituição Federal.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, fixou a tese de que os entes federados são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, sem afastar a solidariedade.

5. O direcionamento do cumprimento da obrigação a determinado ente federado, para fins de execução ou ressarcimento, não afasta a corresponsabilidade processual dos demais, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.

6. A condenação em honorários advocatícios decorre da sucumbência e da solidariedade constitucional, não sendo possível excluir o Município do encargo sob o argumento de que o tratamento seria de atribuição primária do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A solidariedade constitucional dos entes federados nas demandas de saúde alcança os ônus sucumbenciais, impondo o rateio dos honorários advocatícios entre Estado e Município, ainda que o cumprimento da obrigação seja direcionado a ente específico segundo as regras de repartição de competências.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, arts. 85, § 8º, e 485, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019; TJMT, AC 1027470-31.2022.8.11.0003, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2025; TJMS, AC 0800391-38.2022.8.12.0034, rel. Juiz Wagner Mansur Saad, 4ª Câmara Cível, j. 18.2.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Sinop contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1009536-19.2025.8.11.0015, ajuizada por Clarina Leal Machado da Silva em face do apelante e do Estado de Mato Grosso, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IX, do Código de Processo Civil, em razão do falecimento da parte autora.

Ademais, os requeridos foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema Repetitivo nº 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, cabendo a cada requerido arcar com 50% do referido valor.

O apelante sustenta que a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do falecimento da parte autora, merece reforma apenas quanto ao direcionamento dos honorários sucumbenciais.

Argumenta que, embora haja responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, conforme fixado pelo STF no tema 793, a obrigação deve ser inicialmente atribuída ao Estado, por ser o responsável pelos serviços de alta complexidade, como internações em UTI, enquanto ao Município compete apenas a atenção básica.

Defende que, diante da natureza do serviço pleiteado, o Estado é quem efetivamente deu causa à demanda, razão pela qual deve suportar os honorários fixados.

Ressalta que impor tal ônus ao Município, que não deu origem ao processo, configuraria desproporcionalidade, sendo necessário aplicar o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com as despesas quem deu causa à ação.

Por fim, requer que o ônus sucumbencial seja atribuído exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, afastando-se a condenação do Município de Sinop ao pagamento de honorários.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta que o direito à saúde é solidário, mas deve ser direcionado ao ente responsável conforme pactuações do SUS. Afirma que o Tema 793 do STF não autoriza a exclusão de entes do polo passivo, apenas o redirecionamento das obrigações e eventual ressarcimento. Destaca que a descentralização e regionalização exigem respeito às deliberações das Comissões Intergestores e que o STF nunca acolheu pedidos de exclusão de Estados ou Municípios, mesmo reconhecendo a União como responsável primária, limitando-se à sua inclusão no processo.

Defensoria Pública, por sua vez, sustenta que a sentença deve ser mantida, pois a Constituição impõe responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios na garantia do direito à saúde, não podendo o Município se eximir. Afirma que o entendimento do STF no Tema 793 confirma essa solidariedade e que a tese recursal é protelatória. Quanto aos honorários, defende que decorrem da resistência do Município, que obrigou a judicialização, sendo correta sua condenação. Conclui pelo improvimento do recurso e pela fixação de honorários recursais.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência proposta em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, visando à disponibilização de tratamento médico especializado.

No curso do processo, após a concessão de tutela de urgência e apresentação de contestação pelos réus, foi informado nos autos o falecimento da autora, circunstância que levou o juízo de primeiro grau a extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC.

Na mesma decisão, os réus foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00, na proporção de 50% para cada ente.

Inconformado, o Município de Sinop interpôs apelação, sustentando que não deu causa à demanda e requerendo a redistribuição do ônus sucumbencial exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, com fundamento no princípio da causalidade.

Da responsabilidade pelos honorários advocatícios

No caso em análise, cumpre destacar que os entes públicos são solidários no cumprimento da obrigação. Contudo, a depender da complexidade do procedimento pleiteado, o cumprimento da obrigação e o respectivo ônus financeiro devem ser direcionados, primariamente, ao Ente responsável, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 793:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Entretanto, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre da solidariedade entre os entes federados, não podendo ser afastada sob o fundamento de que outro ente deveria arcar com o custo do tratamento.

Nesses termos:

“
Tese de julgamento:

[...]

3. A solidariedade constitucional em matéria de saúde alcança os efeitos processuais da condenação,
impondo o rateio, em partes iguais, dos honorários entre Estado e Município, não sendo o direcionamento do adimplemento ao ente primariamente competente causa de exoneração da corresponsabilidade pelos ônus sucumbenciais
(Tema 793/STF).

[...]
”

(TJMT - N.U 1027470-31.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 4/11/2025)

“
[...] Tese de julgamento: 1. A prestação de serviços de saúde é responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal. 2. O direcionamento exclusivo da obrigação a um ente federado somente é possível na fase de execução, para fins de ressarcimento, conforme estabelecido pelo STF no Tema 793 da repercussão geral. 3.
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre da solidariedade entre os entes federados e não pode ser afastada pela mera alegação de que outro ente deveria suportar o custo do tratamento
. [...]
” (TJMS - Apelação Cível n. 0800391-38.2022.8.12.0034, Glória de Dourados, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Wagner Mansur Saad, j: 18/2/2025, p: 19/2/2025)

Portanto, ainda que a execução da obrigação tenha sido atribuída prioritariamente a ente público diverso, tal circunstância não afasta a responsabilidade solidária do Município.

Assim, também lhe incumbe o pagamento dos honorários de sucumbência, devendo cada ente arcar com metade do valor arbitrado.

Dispositivo

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026